Tribunal: TJBA
Processo: 8094930-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094930-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOVANE BONFIM PALMEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A sentença determinou a exclusão do nome do autor da restrição referente à fatura discutida, mas indeferiu o pleito indenizatório, ao fundamento da existência de inscrição preexistente legítima, com base na Súmula 385 do STJ. O Apelante impugna exclusivamente o indeferimento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, quando constatada a existência de anotação preexistente legítima em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inscrição anterior válida nos cadastros de inadimplentes em nome do Apelante, relativa a débito junto ao Banco Santander S.A., é comprovada por extrato do SCPC constante nos autos.
Conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral decorrente de anotação indevida em cadastro de inadimplentes se houver prévia inscrição legítima, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal confirma que a coexistência de inscrição anterior regular afasta o dever de indenizar, mesmo quando a inscrição impugnada for considerada indevida.

Inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a validade da anotação preexistente ou de demonstrar excepcionalidade que afaste a aplicação da Súmula 385/STJ.

Mantém-se a sentença que, com base em sólida fundamentação jurídica e probatória, afastou o dever de indenizar, mas garantiu o cancelamento da inscrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenização por danos morais decorrente de anotação posterior indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.
A exclusão da inscrição indevida deve ser determinada, mesmo quando não enseja indenização, em razão da sua irregularidade.

A incidência da Súmula 385 do STJ prescinde da demonstração de dano específico, bastando a comprovação da anotação válida anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; STJ, Súmula 385.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.08.2020, DJe 03.09.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8067534-98.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 04.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006454-41.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 10.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094930-84.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEOVANE BONFIM PALMEIRA DE SANTANA
e como apelada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02